Tribunal: TJMT
Processo: 1000457-37.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000457-37.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), MAYCOL JORDAN DE MORAIS RIBEIRO - CPF: 058.297.871-80 (PACIENTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (IMPETRADO), MAYCOL JORDAN DE MORAIS RIBEIRO - CPF: 058.297.871-80 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (IMPETRANTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), A. D. O. M. - CPF: 067.923.121-85 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR GIMENES DA SILVA - CPF: 019.850.991-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE A LIMINAR E DENEGOU A ORDEM, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– POSSE DE EXPLOSIVOS E CORRUPÇÃO DE MENOR – ADUZIDA A INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO CONSTANTE DO DECRETO PRISIONAL, A DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA, A PRESENÇA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO –
WRIT
NÃO CONHECIDO NESSA PARTE
– SUSTENTADO EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA SEGREGATÓRIA ANTECIPADA COM O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE PROGNÓSTICO A ESTE RESPEITO –

PRETENSA EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU – IMPOSSIBILIDADE – ACUSADO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO JURÍDICA DIVERSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESSA PARTE DENEGADA.

Só é admissível nova impetração de
habeas corpus
quando há matéria inédita a ser analisada, a qual não foi objeto de deliberação anterior.

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (Súmula 52 STJ).

Não há falar em violação ao princípio da homogeneidade, mormente porque não é somente o
quantum
da pena a ser aplicada em caso de eventual condenação que determina o regime de cumprimento da pena, de sorte que somente o Juiz da causa, depois de analisar acuradamente as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, poderá, em tese, estabelecer o regime adequado para o início da pena a ser cumprida, em estreita observância também ao comando descrito no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

É incabível a extensão de benefício, nos moldes do art. 580 do CPP, se não constatada a existência de isonomia entre indivíduos, na medida em que se encontra em situação jurídica diversa, não havendo falar, no caso, de aplicação do princípio da isonomia.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Maycol Jordan de Morais Ribeiro
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única Criminal de Primavera do Leste/MT.

Conforme consignado na decisão constante das páginas 191-193, Id. 30182987:

“Os impetrantes relatam que o paciente foi preso em flagrante na data de 11.10.2019, pela suposta prática, em tese, dos crimes de posse de explosivos (3 bisnagas de emulsão encartuchada pesando aproximadamente 5,5 quilos) e corrupção de menor, respectivamente tipificados nos arts. 16 da Lei n. 10.826/03 e 244-B do ECA.

Asseveram que
o beneficiário se encontra em idêntica situação fático-processual à do corréu Gilmar Gimenes da Silva, na qual magistrado singular em sede de audiência de instrução e julgamento realizada no dia 15.1.2020 concedeu liberdade provisória, e que é perfeitamente cabível a
extensão
dos
benefícios
nos termos do art.
580
do Código de Processo Penal.

Aduzem, em suma, inexistência de fundamentação concreta para a manutenção da segregação provisória, posto que o magistrado singular teria adotado termos genéricos e hipotéticos para justificar a medida excepcional.

Em reforço, destacam os predicados pessoais favoráveis do paciente, a exemplo da primariedade, residência fixa e ocupação lícita, o que, no seu entender, permite a substituição por cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Afirmam
que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, consistente no excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto segregado há muito tempo (mais de 100 dias), sem que a instrução probatória tenha se encerrado, de modo que na sua intelecção ofende os princípios da razoabilidade e da presunção de inocência.

Argumentam, em síntese, a desproporcionalidade da custódia preventiva, visto que eventual solução de mérito da ação penal possivelmente submeterá o paciente ao cumprimento de reprimenda imposta em regime diverso do fechado, motivo pelo qual entende que mantê-lo segregado caracteriza constrangimento ilegal ao seu direito de liberdade.

Com a inicial foram juntados documentos relativos ao feito”

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram encartadas às páginas 199-200, Id. 31348463.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou para que
a presente ação constitucional em parte seja extinta sem resolução de mérito
, e
quanto ao remanescente, pela denegação da ordem constitucional
(páginas 209-222, Id. 32916997).

É o relatório.

Atente-se a Secretaria Criminal Unificada quanto ao pedido de sustentação oral requerida pelos impetrantes.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020